Tribunal: TJDFT
Processo: 0703632-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703632-64.2023.8.07.0018 EMBARGANTE: AGUA VIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por determinação do c. Superior Tribunal de Justiça, os autos foram devolvidos para que, “no juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC/15, o órgão colegiado decida em conformidade com a diretriz firmada no Tema 1.093/STF” (Id. 76966628 – P. 187). Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se e intimem-se. Comunique-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora